Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713554-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA RECORRIDO: MARCOS AURELIO DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA E MONTAGEM. VALOR DA MULTA E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. I. A cominação de multa diária, como mecanismo indutor do cumprimento da obrigação de fazer, é compatível com a decisão que outorga tutela provisória, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil. II. As astreintes devem ser estipuladas em valor hábil ao desempenho do seu papel de estímulo ao cumprimento da ordem judicial. III. Não se considera exíguo prazo judicial que corresponde a praticamente um terço do prazo convencionado para o cumprimento integral da obrigação de fornecimento e montagem dos móveis. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 537 do Código de Processo Civil, afirmando que o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação é exíguo bem como que o valor arbitrado a título de astreintes é desproporcional. Na petição de ID 22294247, requer a restituição da metade do valor pago a título de custas processuais em razão de não ter realizado o pagamento no momento da interposição do recurso por indisponibilidade do sistema do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto à petição de ID 22294247, esclareço que o pedido de restituição do valor do preparo deve ser realizado perante a Corte Superior, uma vez que o beneficiário da GRU emitida nos autos é o Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “tanto a multa quanto o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer foram fixados em consonância com o princípio da razoabilidade”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, “Consoante a jurisprudência do STJ, o valor arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula no 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp 1479962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020), o que não ocorreu, na espécie. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010